Tribunal: TJMT
Processo: 1021534-29.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021534-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (ADVOGADO), VITOR AUGUSTO COSTA SILVA - CPF: 079.709.881-05 (PACIENTE), juizo da vara unica de araputanga (IMPETRADO), ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO HENRIQUE DA SILVA BRAGA - CPF: 076.372.081-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE GABRIEL DA SILVA BRAGA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Sustenta-se ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, existência de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas. Requer-se a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea; e (ii) estabelecer se as condições pessoais do paciente e as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, associada à presença de balança de precisão e outros elementos indicativos da atividade de tráfico.

4. A segregação cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado por demais procedimentos em trâmite em desfavor do paciente.

5. A existência de indícios de envolvimento com facção criminosa e o concurso de agentes na prática delitiva agravam a necessidade da custódia preventiva.

6. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, conforme entendimento consolidado.

7. A alegação de ausência de vínculo do paciente com a residência onde a droga foi apreendida demanda dilação probatória, incabível na via estreita do
habeas corpus
.

8. Não há ofensa ao princípio da proporcionalidade, pois a prisão preventiva se revela necessária e adequada diante dos elementos constantes dos autos.

IV. Dispositivo

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é cabível quando evidenciada a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, especialmente diante da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e de elementos que indiquem a atuação em organização criminosa.

2. A reiteração delitiva, demonstrada por demais procedimentos em curso, justifica a custódia preventiva para garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes indícios suficientes de autoria, materialidade e risco de reiteração delitiva.

4. O
habeas corpus
não comporta dilação probatória para análise de alegações que demandem exame aprofundado dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 302, 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 988.907/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.05.2025; TJMT, N.U 1006070-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 13.06.2025; TJMT, Enunciados Criminais n. 6 e 43 da TCCR; TJMT, HC n. 1000069-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 11.02.2025; TJMT, N.U 1023781-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJe 07.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021534-29.2025.8.11.0000

PACIENTE: VITOR AUGUSTO COSTA SILVA
IMPETRANTE: ADEMIR MAIA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Vitor Augusto Costa Silva
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que, nos autos do incidente n. 1000777-94.2025.8.11.0038, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (id. 296706885).

O impetrante sustenta que:
1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva,
2)
o paciente possui predicados pessoais e seria
“evidente a qualidade de usuário de entorpecente”
, o qual
“não é dono dos entorpecentes apreendidos”
, conforme
“declarações do custodiado JOÃO HENRIQUE DA SILVA BRAGA, que é morador do local onde os fatos aconteceram, e realmente apontou o Paciente como usuário, o que levaria a entender, que apenas iria ao local comprar entorpecentes”
e,
3)
as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que a prisão seja revogada ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com medidas alternativas (id. 296706884).

O pedido liminar foi indeferido (id. 297284374) tendo a autoridade, indicada como coatora, prestado informações (id. 298255416).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Amarildo Cesar Fachone (id. 298904853)

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Em 09.06.2025, o paciente Vitor Augusto Costa Silva e os coautuados Felipe Gabriel da Silva Braga e João Henrique da Silva Braga foram presos em flagrante (id. 196907772 – autos n. 1000777-94.2025.8.11.0038).

No dia 10.06.2025, em audiência de custódia, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva nos seguintes termos:

“Analisando o feito, não se verifica a existência de vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do presente auto de prisão e, considerando a situação concreta encontra correspondência com hipótese prevista pelo artigo 302 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. [...].

Analisando os autos, levando-se em consideração à manifestação do Ministério Público Estadual em sede de audiência de custódia, tem-se que o pedido de conversão da prisão em flagrante em preventiva deve ser deferido, ante o preenchimento das hipóteses de lei. [...].

Para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes não se exige prova flagrancial do comércio, propriamente dito, bastando-se que o acusado seja surpreendido guardando ou tendo consigo a substância e os elementos indiciários e as circunstâncias da apreensão evidenciem a atividade ilícita
.

Merece destaque o fato de que
os acusados foram presos com 32 gramas de maconha e 85 gramas de pasta base de cocaína, além de diversos aparelhos celulares, indicando que todos estavam penhorados em troca de substâncias entorpecentes
.

Ainda, segundo o Policial Militar Abedias da Silva Almeida, que efetuou a apreensão, os custodiados ainda
tentaram fugir quando avistaram a viatura da PM
, narrando o seguinte:

“(...)
QUE quatro suspeitos correram em direção aos fundos da residência, dispensando ao solo uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína
, enquanto o quinto indivíduo empreendeu fuga pela Av. Mato Grosso, sentido centro-bairro,
dispensando algo ao solo e vindo a se evadir
; QUE a equipe policial adentrou o local e conseguiu realizar a contenção dos quatro suspeitos que tentavam escapar pelos fundos; (...) QUE durante a varredura no imóvel, especificamente na área dos fundos da residência, foi localizada, sobre uma mesa,
uma balança de precisão
, bem como,
algumas porções de entorpecentes que estavam sendo fracionadas para comercialização
; QUE ainda, durante diligência no trajeto utilizado pelo suspeito que conseguiu fugir pela Av. Mato Grosso, a equipe localizou, caídos ao solo, dois invólucros contendo substância análoga a entorpecente, que foram descartados pelo indivíduo durante a fuga; (...)”. [...].

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis – representado por uma das hipóteses a seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (NR).

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais acima mencionados.

Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos resta
comprovada a materialidade
, precipuamente diante do Laudo de Constatação Preliminar (id. 196908307), onde resultou como a substância sendo análoga à cloridrato de cocaína e positivo para a presença de Cannabis sativa L.

Outrossim, verificar-se que os acusados supostamente praticaram o crime o tráfico de drogas, visualizado principalmente pela
forma de acondicionamento das drogas, fragmentadas e prontas para venda
, o que exsurge a gravidade concreta do crime praticado pelo flagrado, associada a grande quantidade da droga, se constata o ensejo a segregação provisória, inclusive pela instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista que há indícios de autoria e materialidade.

Ademais, não há nenhum respaldo legal ou justificativa razoável que justifiquem o deferimento do pedido da defesa uma vez que, na hipótese dos autos,
as medidas cautelares diversas da prisão, em face das peculiaridades do caso, não se mostram suficientes à garantia da ordem pública
. [...].

A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, acentuada pela quantidade expressiva de pasta base (85 gramas) – substância de alto poder viciante, transcende a gravidade abstrata do tipo penal.

Ademais,
os indícios de envolvimento com facção criminosa e o concurso de agentes
na prática delitiva potencializam a gravidade da conduta.

Merece destaque os antecedentes criminais do custodiado Vitor Augusto Costa e Felipe Gabriel da Silva Braga, em que
Victor possui ações penais em curso pelos crimes de furto e tráfico de drogas
, enquanto Felipe Gabriel possui indiciamentos por organização criminosa tráfico de drogas.

A existência de registro de procedimentos investigatórios ou ações penais em desfavor dos acusados são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa
. [...].

Ante o exposto, com fundamento nos art. 312, caput e 313, incisos I, do CPP, este Juízo CONVERTE a prisão em flagrante em prisão preventiva em desfavor dos acusados VITOR AUGUSTO COSTA SILVA, JOÃO HENRIQUE DA SILVA BRAGA e FELIPE GABRIEL DA SILVA BRAGA, todos qualificados nos autos, vez que presentes os requisitos autorizadores da medida”
(id. 197067469 – autos n. 1000777-94.2025.8.11.0038).

No dia 08.07.2025 foram distribuídos os autos do inquérito policial sob o n. 1000937-22.2025.8.11.0038 e, no mesmo dia, a Autoridade Policial apresentou Relatório Final pelo indiciamento do paciente como incurso nos crimes tipificados nos art. 33 e art. 35 c/c art. 40, VI, todos da Lei nº. 11.343/2006 (id. 200190124 – autos n. 1000937-22.2025.8.11.0038).

No caso em análise, consta dos autos que, em posse do paciente e dos demais coindiciados, foram apreendidos:

“Duas (02) porções de substância sólida, em forma de pedras e grânulos, de cor amarela esbranquiçada, acondicionadas em embalagens plásticas. O material apresentou massa bruta (substância + embalagens) de 32 g (trinta e duas gramas) e 53 g (cinquenta e três gramas) aproximadamente.
[resultado positivo para presença de cocaína]

Uma (01) porções de substância sólida, em forma de pedras e grânulos, de cor amarela esbranquiçada, fechados por calor (fusão), formando embalagens do tipo “trouxinha”. O material apresentou massa bruta (substância + invólucros) de 1,5 g (um grama e quinhentas centigramas) aproximadamente.
[resultado positivo para presença de cocaína]

Uma (01) porção de substância sólida, em forma de pedras e grânulos, de cor amarela esbranquiçada. O material apresentou massa líquida de 5 g (5 gramas) aproximadamente.
[resultado positivo para presença de cocaína]

Uma (01) porções de substância sólida, compactada, de cor castanho-esverdeada, constituídas por folhas, flores, caulículos e sementes, envoltas em plástico filme transparente. O material apresentou massa bruta (substância + invólucros) de 32,9 g (trinta e duas gramas e novecentas centigramas) aproximadamente.
[resultado positivo para presença de Cannabis sativa L.]

(...) uma balança digital, de cor cinza, sem marca aparente, com capacidade para 10000g e precisão de 1g, funcionando normalmente quando alimentada com duas pilhas AAA.”
(id. 196908307 – autos n. 1000777-94.2025.8.11.0038)

Nesse sentido, a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos da prática do crime de tráfico de drogas [variedade de entorpecentes e apreensão de
“diversos aparelhos celulares, indicando que todos estavam penhorados em troca de substâncias entorpecente”
], bem como pelos
“indícios de envolvimento com facção criminosa e o concurso de agentes na prática delitiva potencializam a gravidade da conduta”
, agravada pelo risco de reiteração delitiva, eis que o paciente
“possui ações penais em curso pelos crimes de furto e tráfico de drogas”
.

Esse quadro, por si só, justifica a prisão preventiva.

Isso porque, o c. STJ entende
“que a preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva quando há risco concreto de reiteração delitiva”
(STJ, AgRg no HC n. 988.907/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025), sendo esse [reiteração delitiva] o elemento objetivo que fundamenta a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conforme também prevê o Enunciado n. 6 do Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Noutra ótica,
“a discussão sobre negativa de autoria e a alegação de ausência de vínculo do paciente com a residência onde a droga foi encontrada demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, remédio constitucional que não comporta dilação probatória”
(TJMT, N.U 1006070-62.2025.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13/6/2025).

Por sua vez,
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 43 da TCCR).

Ademais, em consulta ao Sistema PJe de Primeiro Grau, verifico os seguintes autos n.
1000722-58.2024.8.11.0110
[ação penal; pendente sentença; paciente denunciado pelo cometimento, em tese, dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores] e n.
1000047-61.2025.8.11.0110
[auto de prisão em flagrante delito pelo cometimento, em tese, dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores].

Com efeito, a reiteração delitiva específica denota maior envolvimento da paciente
“com o narcotráfico e o risco ao meio social”
, motivo pelo qual
“as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(TJMT, HC n. 1000069-61.2025.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 11/02/2025).

Finalmente, não há que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade, já que
“constatada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, e inexistindo elementos que demonstrem alteração fática ou processual relevante, a prisão preventiva é medida necessária e proporcional para garantia da ordem pública.”
(TJMT, N.U 1023781-17.2024.8.11.0000, Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 07.02.2025).

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025